Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705489-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ANA PAULA RIBEIRO VIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. REALIZAÇÃO DE cirurgia intracraniana. material cirurgico. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. Recurso não pROVIDO. 1. A não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão, não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde. 2. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente. 3. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento médico, não pode o plano de saúde obstar o direito da segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado. 4. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil) reais a fim de serem observados os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, de forma a ser suficiente para assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 6. Recurso da Ré conhecido e não provido. Recurso adesivo da Autora conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98, sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol de procedimentos e eventos da ANS; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo a ausência de ato ilícito praticado apto a ensejar o pagamento de indenização por danos morais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Racine Percy Bastos Custódio Pereira, OAB/DF 37.760. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/98. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. 2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. 3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais. 4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/3/2020). (G.N.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Racine Percy Bastos Custódio Pereira, OAB/DF 37.760. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030